Tribunal: STF
Processo: ARE 1466624
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS ALS. A, B E C DO INC. XLVI E AOS INCS. LIII E LVII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 
NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA DA PENA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



  Relatório



    1. Agravo nos próprios autos contra inadmissão de recurso extraordinário interposto por Fábio Luciano Moraes com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “OPERAÇÃO NARCOBROKER. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2º, CAPUT, E § 4º, III E V, DA LEI 
Nº 12.850/13. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, I, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIDO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS E SEQUESTRADOS. NÃO VERIFICADA. 1. As provas reunidas em desfavor do réu são firmes e harmônicas, devidamente corroboradas por outros elementos presentes nos autos, quanto à caracterização do crime de integrar organização criminosa internacional. Do conjunto probatório, depreende-se a presença de 4 (quatro) ou mais agentes, inseridos em um complexo esquema criminoso de exportação de entorpecentes ilícitos à Europa, qualificado por acentuada organização, cujo modos operandi revelou o envolvimento de diversos indivíduos responsáveis pela concretização do resultado delitivo, todos atuando em divisão de tarefas e unidos por liame subjetivo de caráter estável e permanente. 
2. Para a caracterização do crime de promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa é prescindível que o agente conheça os demais indivíduos inseridos no contexto da OrCrim. Não é necessário que saiba identificar os comparsas, individualizá-los a partir de nomes, traços característicos ou pormenorização de condutas. Basta que o agente tenha consciência sobre a existência de pessoas diversas que, assim como ele, concorram para assegurar a realização do resultado criminoso de acordo com os desígnios traçados pela OrCrim. 3. Não há se falar em ausência de dolo quando o agente se encontra inserido em um contexto de flagrante ilicitude, no qual prosseguiu com sua conduta assumindo o risco de incorrer no resultado delitivo, consistente na remessa de droga ao exterior. O réu era o responsável pela constituição de empresas de fachada no exterior, bem como pelo repasse de vultosos valores em espécie à margem do sistema cambiário. Na condição de importador, o réu não ignorava o risco de existir carga de droga entre os produtos lícitos por ele importados. 4. A autocolocação em posição de alienação para não se aprofundar no conhecimento das circunstâncias objetivas do contexto criminoso não tem o condão de eximir o agente de sua responsabilidade criminal. 
5. As declarações de corréu colaborador não figuram como elementos probatórios absolutos e irrefutáveis, cujo conteúdo representa a tradução inequívoca da realidade dos fatos. Ainda que se trate de negócio processual celebrado entre o acusado e o órgão de acusação, homologado pelo juízo competente, torna-se necessário que as declarações do colaborador sejam confrontados com os demais elementos de prova reunidos nos autos. Trata-se de acordo cuja eficácia não é imediata, mas pende de corroboração por elementos confiáveis. Bem por isso, o fato de o colaborador afirmar que o réu não tinha conhecimento sobre a existência da carga de cocaína entre as mercadorias importadas não tem o condão de resultar na isenção de responsabilidade do réu, já que há provas contundentes do seu envolvimento direto no fato criminoso. 6. A quantidade de droga, por si só, não é suficiente para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado. Precedentes. Contudo, o benefício foi corretamente afastado em razão de descumprimento do requisito objetivo de o agente não integrar organização criminosa. 7. Para a imposição da pena de perdimento dos bens em decorrência da prática do crime de tráfico de drogas é prescindível perquirir a sua utilização na ação criminosa. Todavia, no caso, houve a efetiva comprovação de que a conta bancária da pessoa jurídica, o seu estabelecimento e o imóvel sobre o qual se encontra foram empregados como instrumentos para o compartilhamento e branqueamento dos lucros auferidos com a prática criminosa. 8. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, mantida a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 9. Apelação improvida” (e-doc. 11).



    Contra essa decisão o recorrente não opôs embargos de declaração. Interpôs recursos especial e extraordinário.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado as als. a, b e c do inc. XLVI e os incs. LIII e LVII do 
art. 5º da Constituição da República.



    Assinala ter sido “condenado pelos delitos previstos nos artigos 2º, § 4º, incisos III e V, da Lei 12.850/13 (1ª imputação); e artigo 33, caput e artigo 40, I, ambos da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 1041 (mil e quarenta e um) dias-multa, com valor unitário fixado em 1/2 (meio) salário mínimo vigente à data do fato (11/2020), que deverá ser corrigido até o efetivo pagamento. Decretando ainda, o perdimento em favor da União, dos bens e valores apreendidos e sequestrados vinculados ao recorrente” (fl. 3, e-doc. 15).



    Assevera que o Tribunal de origem “destacou que o apoio ao tráfico ilícito de entorpecentes prejudica o meio social e, mais, que tal diretriz dissemina vício no meio social. Afrontou, sem sombra de dúvidas, o princípio da individualização da pena” (fl. 11, e-doc. 15).



    Menciona que, sobre o “erro iuris in iudicando proveniente de equívoco na fixação da pena base, assevera-se que a decisão condenatória afrontou o art. 59 do Código Penal” (fl. 10, e-doc. 15).



    Observa que “não era o recorrente que estava gerenciando a empresa importadora das mercadorias, ele apenas iria receber a mercadoria na Espanha, não tendo o que se falar em crimes ocorridos no Brasil. Observe-se ainda, que mesmo na hipótese de reter drogas no meio das cargas lícitas, em que o recorrente intermediava, não há em se falar de crime de tráfico de drogas a respeito do verbo ‘importar’, pois em todo o momento o recorrente encontrava-se na Espanha, em todo pesar, seria um crime praticado na Espanha e não no Brasil” (fl. 16, 
e-doc. 15).



    Afirma que “o delito de tráfico de drogas está basead[o] única e exclusivamente na presunção de que seria impossível que ele não tivesse conhecimento do envolvimento de seu mandante, o colaborador Marcos, com o tráfico de drogas, porém, a referida presunção de culpabilidade não se enquadra em nenhum dos 18 verbos nucleares previstos no caput, do art. 33, da Lei 
nº 11.343/06, sendo necessário tecer individualmente sobre os pontos relevantes trazidos na delação premiada do colaborador, assim, ferindo totalmente o artigo 33, caput, da Lei 11.343/06” (fl. 18, e-doc. 15).



    Pede “seja reconhecida a repercussão geral, reconhecendo a violação do artigo 5º, incisos XLVI, alínea ‘a’, ‘b’ e ‘c’, LIII e LVII da Constituição Federal, para que seja julgado conforme determina o processo legal, bem como norte dos princípios constitucionais, sendo proporcionalidade, individualização da pena e extraterritorialidade” (fl. 21, e-doc. 15).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 26).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante alega inaplicabilidade das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e ofensa constitucional direta .



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. Quanto à alegação de contrariedade às als. a, b e c do inc. XLVI e aos incs. LIII e LVII do art. 5º da Constituição da República suscitadas no recurso extraordinário, verifica-se não ter sido objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TORTURA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.384.733-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXIX, XLVI E LVII, DA LEI MAIOR. LEGALIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA N. 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.353.295-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.3.2022).



    7. A apreciação do pleito recursal exigiria avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Código de Processo Penal) e análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, para se acolher a pretensão de reconhecimento de inexistência de provas dos delitos imputados e de revisão da dosimetria da pena. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE DE ARMA DE FOGO DE NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.366.656-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.452.543-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.10.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA 
Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria o revolvimento do quadro fático delineado, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.447.675-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 18.10.2023).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO 
ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUTORIA E MATERIALIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO: MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE: INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.328.135-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora